Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728565-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO RECORRIDO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXECUTADO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. CESSÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR À AÇÃO QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, em sede de cumprimento provisório de sentença, de se determinar penhora no rosto dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, fica vedado às partes a renovação da discussão acerca do ponto, em observância ao instituto da preclusão. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 4. Em sede de cumprimento provisório de sentença, não há óbice legal à determinação de penhora no rosto dos autos para que se resguarde o crédito do exequente. 5. Não logrando o agravante êxito em comprovar de que o crédito a ser penhorado pertence a terceiro, por figurar exclusivamente no polo ativo da demanda e, em razão de a ação que deu origem ao cumprimento provisório de sentença ser anterior à cessão dos direitos creditórios, admite-se a penhora no rosto dos autos, sendo possível sua constrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Em sede de cumprimento provisório de sentença, admite-se a penhora no rosto dos autos a fim de se resguardar o crédito do exequente.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 505; 507; 520. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1899398 de Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão no 1745433 da Relatoria da Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acórdão no 1737755 de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis, na 4a Turma Cível. O recorrente alega violação aos artigos 505, 507 e 520, todos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a penhora no rosto dos autos, porquanto recaiu sobre valores pertencentes a terceiros. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que não analisadas as provas acostadas aos autos no que concerne à titularidade do crédito penhorado. Defende que o crédito foi cedido de boa-fé, reforçando sua impenhorabilidade. Em relação à tese suscitada, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-lo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO, OAB/DF 23.119. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 505, 507 e 520, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao contrário do que afirma, é ele o autor da ação, conforme consta da petição inicial, juntada no ID 201598066 dos autos de origem. Há, inclusive, pedido de condenação em danos morais, direito personalíssimo, o que exclui a alegação de que o crédito não lhe beneficiará (ID 69071904 - Pág. 8). Além disso, pelo fato de que, apesar de a alegação de que houve cessão no ano de 2023, a ação que deu origem ao cumprimento de sentença data do ano de 2021. Ou seja, é mais antiga e referida cessão, em tese, poderia configurar inclusive fraude contra credores (ID 69071904 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO, OAB/DF 23.119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002